Tribunal: STF
Processo: HC 226154
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e processual penal. 3. Nulidades não arguidas perante as instâncias ordinárias. 4. Dupla supressão de instância. 5. Vedação ao reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus. Precedentes. 6. Agravo regimental desprovido.